Tribunal: STF
Processo: ARE 1416263
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



     



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA VINCULADA DE FGTS. ÍNDICES DE CORREÇÃO. EXCLUSÃO EX OFFICIO DOS ÍNDICES NÃO PREVISTOS NO RE 226855-RS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 



    […] 



    A recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustenta que a “Douta Turma ao dar provimento ao agravo do particular e negar provimento aos embargos de declaração da Caixa, sob o fundamento de que com o trânsito em julgado do processo principal, não pode mais haver alteração de seu objeto, haja vista a intangibilidade da coisa julgada, feriu o dispositivo que determina que é considerado inexigível a obrigação reconhecida em titulo executivo extrajudicial fundado em interpretação da lei ou de ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, conforme preceitua o art. 525, §1º, III, §12, CPC/15, ou o art. 535, §5º, do mesmo diploma”.



    Alega que “no caso de nulidade, a coisa julgada não tem o condão de eliminar a profunda ineficácia da sentença que, por isso mesmo, será insanável e arguível a qualquer tempo. Assim, como a lei inconstitucional é irremediavelmente nula, também a sentença formalmente transitada em julgado não tem força para se manter, quando prolatada contra a vontade soberana da Constituição.”



    Aduz que a “constitucionalidade do art. 525, §12º, trata-se de preceito normativo buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da constituição. No caso dos autos fica clara a violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/88, que apenas defere proteção à coisa julgada, entre outras garantias. No caso, tal proteção da coisa julgada não existe, porque o fundiário não possui direito adquirido a aplicar os índices econômicos do Plano Bresser e Collor I, de maio/90 e Collor II, em sua conta vinculada ao FGTS, em face da posterior decisão do RE 226.855/RS pelo E.STF.”



    Por fim, afirma que “percebe-se clara violação ao dispositivo citado, visto que o E. TRF5 interpretou o inciso XXXVI da Constituição Federal, de forma errada, desconsiderando a decisão que concedeu apenas percentual de 42,72% (IPC Fevereiro/89) e 44,80% (IPC - Abril/90), e emprestou à Lei Maior interpretação tida como incompatível com o Pretório Excelso, devendo incidir nesses casos o art. 525, §1º, III e §12º e art.535, §5º, do CPC/15, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/88, ao se colocar a coisa julgada como instrumento inflexível.”



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado (com meus grifos): 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Destaco, ainda, que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao analisar lei infraconstitucional (Código de Processo Civil), deu provimento ao agravo de instrumento deduzido pela ora recorrida. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    Cuida-se de cumprimento de sentença promovida pela ora agravante relativo ao julgado proferido na ação civil pública nº0003507-16.1995.4.05.8100, que condenou a CEF a proceder à atualização de todas as contas vinculadas de FGTS existentes no Estado do Ceará, ativas ou encerradas, pela aplicação dos seguintes percentuais: 26,06% (IPC - julho/87); 42,72% (IPC - fevereiro/89); 44,80% (IPC - abril/90); 7,87% (IPC - maio/90) e 21,87% (IPC - fevereiro/91). 



    No caso concreto, observa-se que o juiz originário, antes de intimar a CEF para cumprimento da sentença, reconheceu devido apenas os índices de 42,72% (IPC-fevereiro/89) e 44,80% (IPC - abril/90), afastando, ex officio, os demais índices executados. 



    Ocorre que, com o trânsito em julgado do processo principal, não pode mais haver alteração de seu objeto, haja vista a intangibilidade da coisa julgada. 



    No caso de inexigibilidade da obrigação, na forma prevista no §12 do art. 525 do CPC, apenas seria possível seu reconhecimento na hipótese de impugnação ofertada pela parte executada, o que não ocorreu, tendo o magistrado decidido ex officio pelo afastamento dos índices. 



    Assim, deve ser mantido o título judicial em sua inteireza, com normal prosseguimento ao feito.



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, nos termos do que articulado pela recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável em sede extraordinária.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator